Tribunal: TJSP
Processo: 9000086-61.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional - Ausência dos requisitos legais - Inviável a concessão da benesse - Interrupção do lapso temporal para a concessão do benefício após a prática da falta grave – Ausente, ademais, o requisito subjetivo necessário para tanto, eis que a sentenciada apresenta má conduta carcerária - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000086-61.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THAIS
PIRES GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050 -Voto no 38119 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Magistrada: Dra. Nidea Rita Coltro Sorci
Agravante: THAIS PIRES GONÇALVES
Agravado: Ministério Público
Voto no 38119
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Livramento
condicional - Ausência dos requisitos legais - Inviável a
concessão da benesse - Interrupção do lapso temporal para a
concessão do benefício após a prática da falta grave Ausente,
ademais, o requisito subjetivo necessário para tanto, eis que a
sentenciada apresenta má conduta carcerária - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado THAIS PIRES GONÇALVES, contra decisão
de fls. 20/23, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara
das Execuções Criminais da Capital que, perfilhando do
entendimento de que a falta disciplinar de natureza grave tem o
condão de interromper o requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional, indeferiu dita benesse, porquanto
também não preenchido o requisito subjetivo necessário para
tanto.
Alega a agravante, em síntese, que
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse,
sendo certo que a prática de falta grave, em observância ao
que estabelece a Súmula 441, do STJ, não tem o condão de
interromper o lapso temporal. Requer, assim, por ostentar,
também, bom comportamento carcerário, a concessão do
benefício do livramento condicional (27/30).
Contraminutado o agravo (fls. 32/38), a
decisão atacada foi mantida (fls. 39), manifestando-se a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050 -Voto no 38119 - JS
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
(fls. 56/58).
Relatei.
O agravo não comporta provimento.
Ao que se infere dos autos, a sentenciada
cumpre as penas de 08 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão,
com término previsto para 05/07/2021, pela prática de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico,
incidindo, ademais, durante o cumprimento de suas penas, em
03 faltas disciplinares graves, consistentes em desobediência
e apreensão e uso de aparelho celular, a última delas
perpetrada em 03/06/2019 (fls. 05/08).
E, como bem observado pela Magistrada
singular, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave
traz como consequência, além de eventual regressão a regime
mais severo, a interrupção de seu estágio prisional para a
obtenção de novos benefícios atinentes à execução penal.
É certo que a Súmula no 441 do C. Superior
Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula, que
não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que a falta grave interrompe o prazo
para obtenção do livramento condicional.
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE
NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO
III, DO CÓDIGO PENAL. “Ante a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050 -Voto no 38119 - JS
4
ter-se comportamento satisfatório durante a
execução da pena para chegar-se ao livramento
condicional inciso III do artigo 83 do Código Penal
- ocorre como consequência do cometimento de
falta grave nova contagem do período de
cumprimento da pena previsto no citado artigo”.
(HABEAS CORPUS No 100.062 SÃO PAULO
Relator: Min. Marco Aurélio Primeira Turma
Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81 Publicação:
07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a prática
de falta disciplinar grave não operasse a interrupção da
contagem da pena em relação ao livramento condicional. Por
essa linha de raciocínio, o sentenciado que a praticasse não
estaria apto, a minori, a progredir ao regime semiaberto, mas
poderia, ad maius, alcançar a liberdade assistida através do
livramento condicional, o que seria juridicamente inadmissível.
Ora, se para o menos é exigido novo período
de contagem de tempo com bom comportamento, não é
razoável que para o mais, no caso do livramento condicional, tal
exigência não perdure.
Ademais, ainda que a apenada tivesse
preenchido o lapso temporal, o que, à época da decisão, não
havia ocorrido (conforme cálculos de fls. 19), foi ela condenada
pela prática de crimes graves, inclusive equiparado a hediondo,
tendo, ainda, cometido faltas graves durante o cumprimento de
suas penas.
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda análise profunda da conduta carcerária do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050 -Voto no 38119 - JS
5
conduta carcerária para verificação das condições permissivas
para concessão do livramento condicional, com o menor risco
social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais
questões, eis que o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de
estar sendo ressocializado para a vida livre, está,
na verdade, sendo socializado para viver na prisão.
É claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em
não
sofrer
punições.
Assim,
um
observador
desprevenido pode supor que um preso de bom
comportamento é um homem regenerado, quando o
que se dá é algo inteiramente diverso: trata-se
apenas de um homem prisonizado.” (MARCÃO,
Renato. Curso de Execução Penal, 8a Ed., SP:
Saraiva, 2010, ob. cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe
ao Juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050 -Voto no 38119 - JS
6
segurança da sociedade:
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade.”
(TJSP, RT 717/384).
Cumpre
ressaltar,
ademais,
que
o
livramento, como última etapa da pena no sistema progressivo,
é destinado àqueles sentenciados dos quais se percebe, com
certo grau de confiabilidade, que a pena já cumpriu sua
finalidade preventiva geral e pode, neste momento, cumprir sua
finalidade preventiva especial positiva de ressocialização e
reinserção social do apenado.
Dessa
forma,
é
necessário
estimar
cuidadosamente as condições subjetivas do sentenciado, o que
não se pode comprovar in casu, sendo que a colocação do
reeducando em contato com a liberdade, sem que esteja de
fato preparado, pode lhe ser prejudicial, sob pena de que torne
a delinquir, em prejuízo não só da sociedade, mas da
terapêutica penal que lhe vem sendo aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000086-61.2020.8.26.0050 -Voto no 38119 - JS
7
Nesse diapasão, de rigor o indeferimento
do livramento condicional à agravante, também em face da
ausência de requisito subjetivo, sendo certo, inclusive, que
sequer ostenta ela, ao contrário do sugerido pela combativa
Defesa, boa conduta carcerária. Com efeito, do documento de
fls. 04, resta consignado que a ora sentenciada possui “MAU”
comportamento carcerário. Da mesma forma, do boletim
informativo, verifica-se que a falta disciplinar grave por ela
perpetrada em 03/06/2019, só restaria reabilitada em
03/06/2020 (fls. 06).
Por estes motivos, evidenciado o não
preenchimento dos requisitos para o livramento condicional,
inviável a concessão do benefício.
Posto isto NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator